Tribunal: TJMT
Processo: 1004923-35.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004923-35.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), PAULO SERGIO ALVES DE MELLO - CNPJ: 20.285.160/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO ALVES DE MELLO - CPF: 812.043.531-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (AMICUS CURIAE), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), THAYANE CARLA SILVA DE ARRUDA - CPF: 052.663.871-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. ART. 85, § 15, CPC. PARCIAL PROVIMENTO.

1.

Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisões judiciais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Identificado erro material no acórdão referente à descrição dos honorários sucumbenciais. Corrigido o texto para refletir corretamente a questão.

3.

Não configuradas as hipóteses de omissão e obscuridade conforme artigo 1.022 do CPC. As matérias foram devidamente apreciadas e fundamentadas, sendo incabível a rediscussão do mérito via embargos de declaração.

Recurso parcialmente provido sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
João Henrique de Paula Alves Ferreira
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora, que por unanimidade desproveu o recurso proposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá na Execução de Sentença n. 1019644-68.2021.8.11.0041, movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
(id. 215940175).

A parte embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu em erro material ao incluir no acórdão proferido honorários contratuais, ao argumento que na verdade a discussão gira em torno de honorários sucumbenciais.

Afirma, ainda, que houve obscuridade e omissão, uma vez que ocorreu alteração da jurisprudência dos Tribunais após a entrada em vigor do CPC de 2015, que inseriu no ordenamento jurídico o § 15 do art. 85 do CPC.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados.

A parte embargada não apresentou contrarrazões (id. 222023165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante o transcrito relatório, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por opostos por
João Henrique de Paula Alves Ferreira
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora, que por unanimidade desproveu o recurso proposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá na Execução de Sentença n. 1019644-68.2021.8.11.0041, movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
(id. 215940175).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso em análise, a parte embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu erro material, em omissão e obscuridade.

·

Do erro material
:

No presente caso, o embargante alega que acórdão possui erro material com relação aos honorários sobre os quais gira a controvérsia (honorários sucumbenciais), porquanto na decisão constou erroneamente “
Pois bem
. Verifica-se que o agravante/procurador postulou a expedição de RPV para levantamento dos valores relativos aos honorários de sucumbência
e contratuais
indicando como beneficiária a sociedade individual de advocacia da qual faz parte – Alves Ferreira Sociedade Individual de Advocacia – e ponderou a impossibilidade de incidência de retenção fiscal, porquanto optou pelo Simples Nacional (Lei Federal n. 10.833/2015
) (id. 215940175)”.

Razão lhe assiste.

Desse modo, faz-se necessária a correção do v. acórdão a fim de constar no acórdão o seguinte texto:

Pois bem
. Verifica-se que o agravante/procurador postulou a expedição de RPV para levantamento dos valores relativos aos honorários de sucumbência indicando como beneficiária a sociedade individual de advocacia da qual faz parte – Alves Ferreira Sociedade Individual de Advocacia - e ponderou a impossibilidade de incidência de retenção fiscal, porquanto optou pelo Simples Nacional (Lei Federal n. 10.833/2015) (id. 138977787).

·

Da omissão e obscuridade
:

O embargante afirma que há omissão e obscuridade uma vez que ocorreu alteração da jurisprudência dos Tribunais após a entrada em vigor do CPC de 2015, que inseriu no ordenamento jurídico o § 15 do art. 85 do CPC.

Afirma que ‘
faz-se necessário aplicar ao caso o novo entendimento dos Tribunais, no sentido de que ainda que a sociedade não figurasse na procuração é possível a expedição do RPV em seu nome, contanto que o pedido seja anterior à expedição do RPV’
(id. 217628164)

Destaca-se que o art. 489, § 1º do CPC, assim dispõe:

“§ 1º.
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão
, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e
não

quanto aos argumentos
ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]” ( REsp n. 928075/PE, - destaquei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo recorrente, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Dessa forma, se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade

( CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

À propósito trago julgados:

PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE
. ERROS DE FATO. ERROS DE DIREITO.
CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
ERRO MATERIAL RECONHECIDO. 1. Embargos de declaração que apontam a existência de erros de fato, erros de direito, contradição, omissão e erro material. 2. "O erro de fato pressupõe a demonstração de que a decisão admitiu fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido" ( AgInt nos EDcl no AREsp 1.129.334/RS, Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 8.10.2018). 2. Considerando que o argumento não foi deduzido na petição inicial, tampouco em apelação e nas contrarrazões do recurso especial, há indevida inovação recursal em sede de embargos de declaração.
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ. Precedente
s.
4. A omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC).
6. Equívoco na majoração dos honorários recursais que configura erro material. 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (STJ - EDcl no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO
. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado. (TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023) (destaquei)

Diante do exposto, tem-se que inexiste no caso a presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que mostra a
total impertinência do recurso oposto, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados no que se refere à alegada
omissão e obscuridade
.

Ante todo o exposto,
ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração, tão somente para corrigir erro material constatado no acórdão, sem efeitos infringentes, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024